Tribunal: TJDFT
Processo: 0728385-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728385-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: SINDICATO INTERESTADUAL DOS TRAB NAS IND MET MEC MAT ELETRICOS E ELETRONICOS DO DF GO TO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714713-03.2019.8.07.0001, em que se requer a realização de SISBAJUD. Preparo no ID 61380974. Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator